Tribunal: TJSP
Processo: 1500769-71.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELO DEFENSIVO. FURTO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGINAÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria não impugnadas. Confissão da acusada em sintonia com os demais elementos de convicção produzidos durante a persecução penal (CPP, art. 197), já que a vítima detalhou a dinâmica dos fatos que culminaram na localização de seus bens (bolsa e

Ementa:
APELO DEFENSIVO. FURTO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGINAÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria não impugnadas. Confissão da acusada em sintonia com os demais elementos de convicção produzidos durante a persecução penal (CPP, art. 197), já que a vítima detalhou a dinâmica dos fatos que culminaram na localização de seus bens (bolsa e telefone celular) com a acusada e os policiais militares o confirmaram em ambas as fases da persecução penal terem detido a acusada em flagrante delito na posse do celular da vítima, ocasião em que ela admitiu ter furtado também a bolsa da vítima, encontrada em local pela ré apontado.
PENAS. Base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, bem compensada a agravante prevista no artigo 61, II, alínea "h", do Código Penal (vítima maior de 60 anos), com a atenuante da confissão espontânea, inalterada a pena-base. Na terceira fase, mantém-se o reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2o), ante a primariedade técnica da ré e o valor da res furtiva (R$ 400,00 – fls. 22), inferior ao salário-mínimo vigente à época (R$ 1.212,00). Bem justificada a substituição da pena de reclusão por detenção, dada a reprovabilidade da conduta da acusada de ter subtraído bens pessoais de vítima idosa, após violação de domicílio, asilo inviolável do indivíduo, bem jurídico que possui proteção constitucional (Constituição Federal, artigo 5o, XI), não se mostrando mesmo recomendável, diante das citadas circunstâncias, a aplicação somente da pena de multa ou a redução da reprimenda.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Porque preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44), revelou-se correta a substituição da pena carcerária por uma restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o, primeira parte), consistente em prestação de serviços à comunidade, mantido o regime aberto para o caso de reconversão da pena alternativa (CP, art. 44, § 4o).
Recurso defensivo desprovido.